Tribunal: TJMT
Processo: 1001360-35.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THAYNARA DE FARIAS SOUSA - CPF: 084.994.956-48 (RECORRENTE), KAMILA DE SOUZA COUTINHO - CPF: 992.257.941-34 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1134-49 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO. LAUDO CONCLUSIVO ACERCA DA INSTALAÇÃO INCORRETA POR TERCEIRO NÃO AUTORIZADO PELA FABRICANTE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA QUE DESCONSTITUA A VERACIDADE DO LAUDO TÉCNICO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. DANOS MATERIAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor das recorridas, na qual visava à condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em face da culpa exclusiva da recorrente quanto ao vício apresentado no ar condicionado (SPLIT DUAL INV VOIC 9000 LG – valor R$ 2.300,00) adquirido pelo consumidor em razão da falha na instalação incorreta do produto.

2.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do CDC.

3.

Analisando detidamente o arcabouço probatório realizado no feito, verifica-se o vício apresentado no produto adquirido pelo Recorrente decorreu do seu mau uso, consoante laudo conclusivo de que o vicio apresentado no ar condicionado decorreu por instalação incorreta por terceiro não autorizado pela fabricante que ensejou a perda parcial de fluído refrigerante, sem qualquer apresentação de contraprova, deve ser afastada a responsabilidade legal do fornecedor, em face da perda da garantia do produto.

4.

Existindo laudo técnico emitido pela assistência técnica autorizada atestando o mau uso do aparelho celular do consumidor, competia a este produzir prova em sentido contrário. Contudo, optando o Recorrente pelo rito dos Juizados Especiais Cíveis, o qual possui ciência acerca da impossibilidade da produção de prova pericial técnica, não pode neste momento questionar a validade do referido documento, sem por outro lado apresentar qualquer prova em sentido contrário, como a juntada laudo com conclusão diversa.

5.

Os elementos dos autos apontam para a existência de defeitos decorrentes de ação externa no momento da instalação, e não de vício de qualidade. Tal hipótese configura culpa exclusiva do consumidor para a ocorrência do defeito e, por conseguinte, afasta a garantia, seja legal ou contratual, conforme disposição expressa do Código Consumerista.

6.

Desta forma, restando comprovado no feito o mau uso do produto pelo consumidor, não faz jus ao pleito indenizatório almejado.

7.

Manutenção da sentença de improcedência pelos próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço. Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Outrossim, cumpre trazer os seguintes esclarecimento.

É cediço que a Norma de proteção ao consumidor traz disposição acerca da distribuição do ônus da prova, ao ressalvar que somente deve ser onerado o fabricante/comerciante/fornecedor de produtos e serviços, quanto à produção de provas, na hipótese de verossimilhança do direito alegado pelo consumidor, ou de dificuldade deste fazer tal produção probatória.

Logo, se existe nos autos prova acerca da má utilização do produto pelo consumidor,
diante da apresentação de laudo conclusivo de que o vicio apresentado no ar condicionado decorreu por instalação incorreta por terceiro não autorizado pela fabricante que ensejou a perda parcial de fluído refrigerante
, sem qualquer apresentação de contraprova, deve ser afastada a responsabilidade legal do fornecedor, em face da perda da garantia do produto.

Ressalto que a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não afasta a necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, o que não ocorreu por parte do reclamante.

Existindo laudo técnico emitido pela assistência técnica autorizada atestando a falha na instalação, competia a este produzir prova em sentido contrário. Contudo, optando o Recorrente pelo rito dos Juizados Especiais Cíveis, o qual possui ciência acerca da impossibilidade da produção de prova pericial técnica, não pode neste momento questionar a validade do referido documento, sem por outro lado apresentar qualquer prova em sentido contrário, como a juntada laudo com conclusão diversa.

Ademais, é firme o entendimento jurisprudencial acerca da presunção de idoneidade dos laudos técnicos emitidos pelas assistências técnicas autorizadas, mormente porque possuem interesse na realização do conserto dos produtos a dispêndio das empresas fabricantes.

Portanto, os elementos dos autos apontam para a existência de defeitos decorrentes de ação externa, e não de vício de qualidade.

Tal hipótese configura culpa exclusiva do consumidor para a ocorrência do defeito e, por conseguinte, afasta a garantia, seja legal ou contratual, conforme disposição expressa do Código Consumerista:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim, a culpa exclusiva do consumidor rompe o nexo causal e leva, inevitavelmente, à exclusão de responsabilidade da reclamada, uma vez que restou afastada a hipótese de vício de qualidade no produto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
THAYNARA DE FARIAS SOUSA
e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022